Tribunal: STF
Processo: Rcl 73403
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. à Petição nº 20804/2025



    DECISÃO:



    Trata-se de recurso de apelação interposto por Cristiane dos Santos Reginaldo contra decisão pela qual rejeitei os embargos opostos da decisão pela qual neguei seguimento à presente reclamação, por entender que a decisão reclamada não desrespeita a eficácia do julgado na ADI nº 5.090. Assentei, considerando os efeitos prospectivos conferidos ao julgado na ADI nº 5.090, que a decisão proferida pelo STF é suficiente para vincular a Caixa Econômica Federal relativamente às diretrizes a serem observadas para fins correção monetárias de contas do FGTS após 12/6/24, não havendo, por consequência, interesse jurídico de Cristiane dos Santos Reginaldo a ser resguardado por meio de decisão condenatória tendo como referência parcelas futuras do direito reivindicado no Processo nº 5042362- 25.2021.4.02.5101.



    Em suas alegações, a parte recorrente aduz que subsiste a omissão relativa à “decisão favorável do Ministro Nunes Marques nos autos da Rcl. 73.139, sobre idêntico tema, que julgou procedente a referida Reclamação” e, sob essa perspectiva, defende haver “conflitos de entendimentos dentre os julgadores desta Corte Suprema, quando houver julgados conflitantes sobre mesmo tema” (e-doc. 20, p. 6).



    No ponto, argumenta que se 



    “[c]ompreende [omissis] que o resultado do julgamento das Reclamações Constitucionais a respeito do mesmo tema, infelizmente, data maxima venia, serão definidos de forma fortuita, sem unidade . Tal situação não deveria ocorrer, tendo em vista que o referido julgamento da ADI 5.090, foi realizado justamente para impedir decisões de divergirem entre si, quando incumbidas de mesmo tema” (e-doc. 20, p. 10).



    Afirma que



“[p]leiteia este Apelante o provimento de sua Apelação no sentido de alcançarem harmonização jurisprudencial entre as decisões proferidas desta Suprema Corte, devendo ser observada a tese fixada em ADI 5.090, em outras palavras, esta Autora possui conta ativa, sendo totalmente admissível os efeitos sobre as parcelas vincendas, pois o STF reconheceu que a TR não serve para correção do FGTS e que os saldos DEVEM SER CORRIGIDOS, NO MINIMO PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), que mede a inflação do país, DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO” (e-doc. 20, p. 11).



    Por fim, requer que



    “[d]igne-se esta Corte Maior de conhecer a presente Apelação e no mérito lhe dar provimento para reformar a decisão apelada julgando procedente a Reclamação Constitucional ajuizada pela Apelante.”



    Examinados os autos, decido.



    O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, por ser manifestamente inadmissível.



    Com efeito, o manejo de apelação contra decisão proferida por Ministro ou Turma desta Suprema Corte evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a inviabilizar a adoção do princípio da fungibilidade. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Interposição como apelação. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando se trate de erro grosseiro, como o da interposição de apelação em lugar de recurso extraordinário” (AI 2419.175--AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJ de 21/5/2004) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO - ACÓRDÃO DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. É inadequado recurso extraordinário contra acórdão de Turma do Supremo. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (AI 755.519-EDAgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 24/10/2013, grifei) 



    “Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso extraordinário contra acórdão do Supremo Tribunal Federal. Consumação do Trânsito em julgado. Jurisdição desta Corte encerrada no presente feito. Recurso manifestamente protelatório. Circunstância que autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. Regimental a que se nega provimento. Baixa imediata para execução da pena imposta.” (AI 728.267-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/9/2011, grifei)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não conheço do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. 



    Determino à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte que certifique o trânsito em julgado do presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente